Tribunal: TJBA
Processo: 0051771-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051771-53.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SIMOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURAD
O
. LES
ÃO
EM MÃO ESQUERDA E
EM
PUNHO CONSOLIDADA (CID S61.9 E S52). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE DE
C
ARPINTEIRO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
EM CONVERSÃO AO
BENEFÍCIO ANTERIOR, A PARTIR DA
CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXILIO DOENÇA
. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE LHE GARANTE A SUBSISTÊNCIA.
IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELO INPC E SELIC A PARTIR DE
09/12/2021
NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL
113/2021
.
SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO D
O
AUTOR CONHECIDO E PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos os autos
de Apelação Cível
nº

0051771-53.2010.8.05.0001
em que figura como apelante
JORGE SIMOES DOS SANTOS
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO D
O
AUTOR para conceder
ao
mesmo a aposentadoria por invalidez (B.92)
em conversão a
o benefício anterior (B.91)
a partir da
cessação indevida do benefício anterior
,

nos termos do relatório e voto da Relatora: